Tribunal: STF
Processo: AI 804479
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO 
   TRABALHO. DISPENSA POR JUSTA CAUSA ANULADA POR DECISÃO JUDICIAL. 
   PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE 
   DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA 
   DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.